Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM.
1. Ação de busca e apreensão extinta por ausência de interesse de agir caracterizada por não ter sido requerida a promoção de conversão do feito em ação de execução e inexistir prova inequívoca da localização do veículo.
2. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.
3. Na hipótese de extinção processual com fundamento no art. 485, VI, do CPC, a norma não exige a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção. Tal exigência só é feita para as hipóteses contidas nos incisos II e III, ou seja, nos casos de abandono do processo, pelas partes, por mais de 1 (um) ano ou de inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei n.o 911/1969, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este pugnar pela conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão proposta.
5. Não há previsão legal que obrigue o credor a comprovar previamente a localização do bem para que seja deferido pleito de desentranhamento de mandado de busca e apreensão de veículo infrutífero para cumprimento em outro endereço indicado.
6. Deu-se provimento ao recurso.